Tribunal: TJBA
Processo: 0004649-83.2007.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004649-83.2007.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO ROSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
TATYANA MELLO LIMA, JOSE MARCOS DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO INEXISTENTE.
INCLUSÃO INDEVIDA NOS
Cadastros de PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉVIA.

I. Caso em exame

1. A presente lide consiste na insurgência do consumidor pessoa jurídica contra a negativação do seu nome em cadastros restritivos ao crédito quando não houve contratação ou solicitação do serviço.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em evidenciar a pertinência subjetiva da parte acionada à causa e o eventual direito da parte em receber indenização pelos danos morais experimentados.

III. Razões de decidir

3.
A pertinência subjetiva do acionado à causa deve ser analisada segundo a pretensão lançada na petição inicial. Se o demandado é a pessoa indicada para suportar eventual sucumbência, é óbvio que, sob o ponto de vista processual, ela é parte legítima. De acordo com os ensinamentos de Arruda Alvim, a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença.

4.
No caso, a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, conforme "relatório de comportamento em negócios - Serasa" juntada pela apelante (ID 91503226), foi realizada em
15/12/2005
pela TELEBAHIA (e não Telebahia Celular como entendeu a instância originária).

Tem, portanto, absoluta razão ao afirmar que a TELEBAHIA foi sucedida pela TELEMAR NORTE LESTE S.A. (posteriormente incorporada pela OI S.A.).

5. Hipótese é de aplicação do Enunciado 385 da Súmula do STJ, pois como demonstrado dos autos, está claro que a apelante já possuía anotações anteriores nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de outras dívidas não quitadas, a exemplo do lançamento ocorrido pela Vivo S/A,

6. Sucumbência parcial. Distribuição dos ônus.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004649-83.2007.8.05.0022
, em que figuram como apelante BENEDITO ROSA RIBEIRO e como apelada OI S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Tur
ma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA